Tribunal: TJPA
Processo: 0800114-37.2021.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800114-37.2021.8.14.0087

APELANTE: CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RETENÇÃO DE VALORES DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. AUSÊNCIA DE REPASSE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DOLO ESPECÍFICO E DANO AO ERÁRIO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ex-gestor municipal contra sentença que julgou procedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa. A conduta imputada consistiu na retenção de valores descontados diretamente da folha de pagamento dos servidores municipais, a título de empréstimos consignados, sem o devido repasse às instituições financeiras credoras (Banpará) nos meses de julho a novembro de 2017, gerando encargos ao ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a retenção de valores de consignados sem o devido repasse ao banco credor configura ato de improbidade administrativa (art. 10 da Lei nº 8.429/1992), especificamente quanto: (i) à presença do dolo específico exigido pela Lei nº 14.230/2021; e (ii) à efetiva ocorrência de dano ao erário, diante da defesa de mera inabilidade administrativa motivada por crise financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do ato é incontroversa, comprovada por prova documental e confissão de dívida, evidenciando que os descontos foram realizados nos contracheques dos servidores, mas não repassados.

4. O dolo específico, exigido pela nova redação da Lei de Improbidade e pelo Tema 1.199/STF, caracteriza-se pela vontade livre e consciente do agente público em descontar verba de natureza alimentar de terceiros e deliberadamente dar-lhe destinação diversa. A alegação de dificuldades financeiras ou gestão de crise não afasta o dolo na apropriação de recursos que não pertencem à Administração.

5. O dano ao erário, tipificado no art. 10 da LIA, restou configurado não pelo valor principal (dívida dos servidores), mas pelos encargos moratórios, juros, multas e honorários advocatícios que o Município foi obrigado a suportar em decorrência da inadimplência deliberada do gestor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “A conduta de reter valores descontados de servidores a título de empréstimo consignado, sem o respectivo repasse à instituição financeira, configura ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário (art. 10 da Lei nº 8.429/1992), evidenciando-se o dolo específico na vontade deliberada de utilizar recursos de terceiros para fins diversos, gerando ônus financeiro indevido ao ente público”.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.429/1992, arts. 10, 11 e 12; Lei nº 14.230/2021; CPC, art. 373. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989 (Tema 1.199/RG), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru
nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR
ajuizado pelo
MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU
em face do
recorrente.

Em síntese da exordial, o Município de Limoeiro do Ajuru alega que firmou convênio com o Banco Do Estado Do Pará S.A. (BANPARÁ) em 30/12/2015, visando a concessão de empréstimos consignados aos servidores públicos. Pelo acordo, cabia à municipalidade a operacionalização, averbação e, crucialmente, o desconto dos valores em folha de pagamento e o subsequente repasse à instituição financeira.

Contudo, a gestão municipal, sob responsabilidade do Sr. Carlos Ernesto teria deixado de efetuar os repasses devidos nos meses de julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2017, embora fosse feito os descontos regulares nos contracheques dos servidores, sendo a situação supostamente confessada pelo ex-gestor através do Ofício nº 0387/2017, no qual reconheceu a dívida e solicitou parcelamento.

Assim, a omissão do Réu teria gerado graves consequências ao Município, como o ajuizamento de ação de execução de obrigação de fazer pelo Banpará de numero 0002835-97.2018.8.14.0087 e a vulnerabilidade econômica o que ocasionaria a necessidade de firmar acordos judiciais para tentar frear a cobrança judicial, totalizando prejuízos vultosos ao erário.

Outrossim, ainda ressaltou que a falta de repasse de valores consignados também ocorreu em relação ao Banco do Brasil, o que evidenciaria o
modus operandi
de apropriação indébita de recursos de terceiros (servidores) e má gestão financeira.

Assim, o requerente alega que o dano é duplo pelo fato de atingir o servidor, que tem seu salário descontado, mas permanece devedor perante o banco (correndo risco de negativação no SISBACEN), e atinge o Erário Municipal, que se viu forçado a assumir o pagamento principal, somado aos encargos da inadimplência, drenando recursos que deveriam servir à coletividade.

Diante disso, o demandante ajuizou a presente demanda para requerer o deferimento da medida liminar para decretar a indisponibilidade dos bens do Réu até o limite do valor do dano, com a consequente expedição de ofícios aos órgãos competentes para efetivação do bloqueio. No mérito, a procedência total dos pedidos, condenando o réu pela prática de atos de improbidade administrativa, nos arts. 10 e 11 da Lei nº 8.429/92 alterada pela Lei nº 12.230/2021 (Lei De Improbidade Administrativa - LIA), aplicando-se as sanções previstas no art. 12, incisos II e III, da mesma Lei, em especial o ressarcimento integral do dano, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos e multa civil.

Em apreciação sumária dos autos, o Juízo deferiu a liminar para determinar a indisponibilidade de bens móveis e imóveis pertencentes ao demandado no montante de R$ 1.917.212,39 (um milhão, novecentos e dezessete mil, duzentos e doze reais e trinta e nove centavos), determinando, em consequência, o bloqueio via Sistema De Busca De Ativos Do Poder Judiciário (SISBAJUD) e Registro Nacional De Veículos Automotores (RENAJUD), deste valor, bem como a imediata comunicação aos Cartórios de Registro de Imóveis do Estado e à Junta Comercial Do Estado Do Pará (JUCEPA), para que se proceda a concretização do comando judicial.

Insatisfeito, o Sr. Carlos Ernesto interpôs recurso de Agravo de Instrumento de nº 0811344-46.2021.8.14.0000 para reformar na íntegra a Decisão proferida pelo Juízo de origem. Em apreciação do feito pela Relatora Desa. Ezilda Pastana Mutran, o recurso fora conhecido e provido para afastar a indisponibilidade de bens por não estar demonstrado o perigo de dano concreto, nos moldes do art. 16, §3° e §4°, da Lei de Improbidade Administrativa.

Após citado, o Sr. Carlos Ernesto apresentou manifestação sobre a liminar deferida para arguir, preliminarmente, a inépcia da exordial com fulcro no art. 330, §1º, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC), por haver incongruência lógica entre a narração dos fatos e a conclusão do pedido, apontando divergência substancial entre o valor da causa mencionado no corpo da petição e o montante pleiteado a título de indisponibilidade de bens, o que, segundo o réu, dificultaria o exercício do contraditório e ensejaria a extinção do feito sem resolução de mérito.

No mérito, o demandado refutou a prática de ato de improbidade administrativa, alegando a atipicidade da conduta e a ausência de elemento subjetivo (dolo). Asseverou que, não obstante o atraso no repasse dos empréstimos consignados nos meses de julho a novembro de 2017, a própria administração municipal, ainda sob sua gestão, teria firmado acordo de parcelamento com o Banpará em dezembro do mesmo ano. Ressaltou que a dívida fora renegociada e vinha sendo adimplida, inexistindo, portanto, omissão dolosa ou intenção de causar prejuízo ao erário.

Aduziu, ainda, que a conduta narrada não se amoldaria aos tipos previstos nos art. 10 e 11 da LIA, uma vez que a improbidade exigiria a comprovação de desonestidade ou má-fé, não se confundindo com meras irregularidades administrativas ou inabilidade do gestor diante de crise financeira herdada de gestão anterior. Destacou ainda a inexistência de dano efetivo ao patrimônio público ou de enriquecimento ilícito.

Ao final, pugnou pelo acolhimento da preliminar de inépcia ou, subsidiariamente, pela rejeição da ação civil pública, nos termos do art. 17, §8º, da LIA, ante a inexistência de ato ímprobo.

Em decorrência de modificação legislativa, o Juízo proferiu Decisão Interlocutória na qual determinou a intimação do requerente para demonstrar o dolo da conduta da parte requerida, consoante nova redação do art. 1º, §2º, da Lei nº8.429/92, bem como a demonstração da finalidade de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade.

Após intimado, o Ente Público sustentou que a conduta do ex-gestor se amoldaria aos atos de improbidade previstos nos art. 10 e 11 da LIA. Argumentou que restou configurado o dolo específico, caracterizado pela vontade livre, consciente e deliberada de reter valores alheios e não realizar o repasse obrigatório ao banco. Destacou o Autor que não se tratou de mera negligência ou imperícia, mas sim de conduta omissiva dolosa que causou efetiva lesão ao patrimônio público e violação aos princípios da Administração, uma vez que o gestor tinha plena ciência dos descontos efetuados e da obrigação de repassá-los, optando pelo inadimplemento. Ao final, reiterou os pedidos de condenação, ratificando a presença dos pressupostos para o prosseguimento do feito.

Em nova apreciação, o Juízo
a quo
proferiu Decisão Interlocutória (ID 27655613) na qual acolheu o pleito após rejeitar a preliminar de ausência de ato ímprobo e de dolo, bem como de inépcia da exordial. Diante disso, determinou a intimação do requerido para oferecer contestação.

Após intimado, o Sr. Carlos Ernesto ofereceu contestação para sustentar que, não obstante o atraso momentâneo nos repasses, o próprio ex-gestor, ainda no exercício do mandato em 2017, diligenciou junto à instituição financeira para regularizar a pendência. Aduziu que, conforme o Ofício nº 001/2021 do Banpará, juntado pelo próprio autor, o acordo de parcelamento vem sendo integralmente cumprido, estando o Município adimplente, o que afastaria a alegação de dolo ou desídia administrativa.

Invocou a retroatividade das normas benéficas da nova Lei de Improbidade Administrativa, em consonância com o Direito Administrativo Sancionador e o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 1.199 de repercussão geral. Defendeu a atipicidade da conduta ante a exigência de dolo específico para a configuração do ato ímprobo, elemento subjetivo que alega não ter sido comprovado na inicial.

Arguiu a inépcia da peça vestibular por ausência de individualização da conduta e falta de descrição do elemento anímico (dolo). Asseverou que o autor se limitou a narrar o inadimplemento sem demonstrar apropriação de valores, enriquecimento ilícito ou a intenção deliberada de lesar o erário.

Subsidiariamente, requereu a aplicação do art. 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), para que sejam consideradas as dificuldades reais do gestor e as contingências orçamentárias enfrentadas à época, bem como a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na eventual dosimetria da sanção.

Ao final, pugnou pela improcedência total dos pedidos, destacando a ausência de dano efetivo e a regularização administrativa do débito.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público de 1ª (primeiro) grau recomendou a procedência do feito para condenar o requerido pela prática do ato de improbidade administrativa previsto no art. 10, incisos VI e XI da Lei de Improbidade Administrativa, por restar evidenciado que o requerido praticou atos ímprobos que importaram enriquecimento ilícito, bem como a perda patrimonial do Município decorrente da negociação da dívida contraída com o Banpará.

Em apreciação do mérito, o Juízo
a quo
proferiu sentença na qual aplicou retroativamente as alterações benéficas promovidas pela Lei nº 14.230/2021, assim, julgou improcedente a imputação baseada no art. 11 (violação aos princípios), ante a taxatividade do novo rol legal. Contudo, reconheceu a prática de ato de improbidade administrativa previsto no art. 10, inciso VI (dano ao erário), entendendo haver dolo na conduta de reter verbas de terceiros, o que gerou encargos financeiros desnecessários ao Município. Assim, o dispositivo da sentença condenou o ex-gestor ao ressarcimento do erário (limitado aos valores de juros, multas e encargos decorrentes da inadimplência), ao pagamento de multa civil de 10% (dez por cento) sobre o dano, à suspensão dos direitos políticos por 05 (cinco) anos e à proibição de contratar com o Poder Público pelo mesmo prazo.

Insatisfeito, o Sr. Carlos interpôs o presente recurso de Apelação Cível para sustentar em suas razões recursais, preliminarmente, pugna pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

No mérito, sustenta a ausência de dolo específico em sua conduta, requisito indispensável para a configuração do ato ímprobo após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021.

O apelante argumenta que não houve apropriação de valores ou enriquecimento ilícito e destaca que, ainda em sua gestão, buscou a regularização da pendência mediante acordo de parcelamento junto ao banco, o qual foi devidamente cumprido. Invoca a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o art. 22 da Lei nº 12.376/2010 (Lei De Introdução Às Normas Do Direito Brasileiro - LINDB), para justificar as dificuldades financeiras enfrentadas pelo município à época.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requereu a reforma da dosimetria das sanções, pleiteando a exclusão da pena de suspensão dos direitos políticos e a redução da multa civil, alegando serem medidas desproporcionais à gravidade dos fatos e à capacidade econômica do recorrente.

Apos intimado, o Municipio apresentou contrarrazões ao recurso para sustentar que a conduta do ex-gestor foi dolosa e causou efetivo prejuízo ao erário. Argumenta que a materialidade do ato ímprobo restou evidenciada não apenas pela retenção dos valores descontados dos servidores nos meses de julho a novembro de 2017, mas também pelo descumprimento sucessivo de acordos judiciais firmados posteriormente para sanar a dívida, o que gerou um passivo de encargos, multas e honorários suportados pelos cofres públicos.

O recorrido destaca que o dolo específico se configurou na vontade livre e consciente do agente em descontar a verba alimentar dos servidores e não repassá-la à instituição financeira, utilizando-se dos recursos para finalidades diversas e onerando o ente municipal com juros e correções decorrentes da inadimplência. Refuta, assim, a tese de mera inabilidade administrativa, apontando a negligência deliberada do recorrente em regularizar a situação durante o seu mandato.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público recomendou o conhecimento e desprovimento do apelo, em razão da materialidade e a autoria do ato ímprobo encontram-se devidamente comprovadas nos autos, destacando que a ausência de repasses gerou um passivo milionário ao ente municipal.

O órgão ministerial refuta a tese defensiva de ausência de dolo, argumentando que o ex-gestor tinha plena ciência dos descontos efetuados nos contracheques dos servidores e da obrigação legal de repassá-los, agindo de forma deliberada ao reter as verbas. Concluiu que a posterior celebração de acordos ou parcelamentos não desnatura a improbidade, dada a efetiva lesão ao erário decorrente dos encargos moratórios e judiciais suportados pelo Município.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, defiro o pedido de Justiça Gratuita formulado pelo apelante exclusivamente para o processamento deste recurso, à luz da documentação acostada e da presunção relativa de hipossuficiência, sem prejuízo de eventual análise posterior pelo Juízo da Execução.

No mérito, a controvérsia cinge-se em verificar se a conduta do Apelante, consistente na retenção de valores descontados dos servidores públicos municipais a título de empréstimo consignado e o não repasse à instituição financeira, configura ato de improbidade administrativa, à luz das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa - LIA).

A materialidade do ato é inconteste. O próprio Apelante reconheceu a dívida através do Ofício nº 0387/2017, e a prova documental (extratos e termos de acordo) confirma que os valores foram descontados dos servidores, mas não chegaram aos bancos nas datas aprazadas.

O Apelante sustenta ausência de dolo e mera inabilidade administrativa decorrente de crise financeira. A tese não prospera. Com o advento da Lei nº 14.230/2021 e a fixação do precedente no Recurso Extraordinário Com Agravo (ARE) 843.989 que originou o Tema 1.199 de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a improbidade exige dolo.

No entanto, o dolo exigido não é a intenção de enriquecer pessoalmente (necessariamente), mas a vontade livre e consciente de praticar a conduta ilícita descrita na lei
. Ao ordenar o desconto no salário do servidor e, deliberadamente, não repassar esse dinheiro ao banco, utilizando o recurso para
"cobrir outros buracos"
ou para finalidade desconhecida, o gestor age com dolo.

Compulsando os autos, verifica-se que a materialidade do ato é incontroversa. O próprio Apelante reconhece que, durante sua gestão, nos meses de julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2017, houve o desconto nos contracheques dos servidores, mas os valores não foram repassados ao banco credor nas datas aprazadas. Tal fato é corroborado pelos extratos bancários, ofícios da instituição financeira e pela confissão de dívida firmada posteriormente pelo Município.

Quanto ao elemento subjetivo (dolo), a Lei nº 14.230/2021 exige a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito. No caso em tela, o dolo específico resta patente. O gestor público, ao descontar valores da remuneração dos servidores (verba de natureza alimentar e de propriedade destes) e não os repassar ao destinatário legal (Banco), apropriando-se deles para cobrir outras despesas ou mantê-los em caixa, age com plena consciência da ilicitude.

Não se trata de mera inabilidade ou irregularidade formal. Há uma escolha deliberada de utilizar recursos de terceiros para financiar a atividade pública ou outros fins não esclarecidos, em detrimento do patrimônio dos servidores e da credibilidade da Administração. A alegação de "crise financeira" ou "dificuldades de gestão" não serve de salvo-conduto para a apropriação indébita de valores.

No que tange ao dano ao erário, nos termos do Art. 10 da LIA, este também se encontra devidamente comprovado. Embora o valor principal do empréstimo fosse devido pelos servidores (ou pelo Município como responsável solidário), os encargos moratórios, juros, multas e honorários advocatícios gerados pela inadimplência e pelos acordos judiciais subsequentes constituem prejuízo direto e efetivo aos cofres públicos.

O Município de Limoeiro do Ajuru foi obrigado a arcar com valores excedentes que não existiriam se o Apelante tivesse cumprido seu dever legal de repasse tempestivo.

Portanto, a conduta do Apelante amolda-se perfeitamente ao disposto no art. 10,
caput
, da Lei nº 8.429/92, caracterizando improbidade administrativa que causa lesão ao erário.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATESTO IRREGULAR DE NOTAS FISCAIS E ALTERAÇÃO DE DADOS EM SISTEMA. DOLO CONFIGURADO. PREJUÍZO AO ERÁRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prática de atos de improbidade administrativa consistentes no ateste irregular de notas fiscais e na adulteração de dados em sistema de gestão de almoxarifado do Tribunal de Justiça do Pará.

2. Sentença que condenou o réu ao ressarcimento do dano, ao pagamento de multa, à perda do cargo público, à suspensão dos direitos políticos e à proibição de contratar com o poder público, além das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu prescrição da pretensão sancionatória em razão da Lei nº 14.230/2021; e (ii) saber se os fatos atribuídos ao apelante configuram atos de improbidade administrativa com dolo e prejuízo ao erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Afastada a preliminar de prescrição, pois a ação foi ajuizada dentro do prazo da redação originária da Lei nº 8.429/1992 e não decorreu o prazo da prescrição intercorrente previsto na Lei nº 14.230/2021.

5. O conjunto probatório revelou falsos atestes de recebimento de mercadorias e inserção de dados inverídicos no sistema, o que permitiu pagamentos indevidos a fornecedores, causando prejuízo ao erário no valor de R$ 87.468,22.

6. Conduta dolosa caracterizada, porquanto as alterações foram manuais, reiteradas e sem respaldo em erro técnico, afastando a alegação de mera falha administrativa.

7. Ainda que parte dos materiais tenha sido posteriormente entregue, isso não elide a falsidade do ateste nem o prejuízo decorrente do pagamento antecipado sem contraprestação.

8. Configuração de atos de improbidade previstos nos arts. 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992. Sentença mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ação de improbidade administrativa ajuizada em prazo inferior ao previsto no art. 23 da Lei nº 8.429/1992, mesmo após a alteração da Lei nº 14.230/2021, não se sujeita à prescrição.

2. O ateste falso de recebimento de mercadorias e a inserção de dados fraudulentos em sistema configuram atos dolosos de improbidade administrativa, ensejando ressarcimento ao erário e sanções legais."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0827214-43.2017.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/10/2025 )

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AGENTE POLÍTICO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.230/2021. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 10 DA LIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por ex-prefeito contra decisão monocrática que manteve, com ajustes, sentença condenatória por ato de improbidade administrativa, em razão do não repasse de contribuições previdenciárias ao regime próprio municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se a conduta ainda se enquadra como improbidade após a Lei nº 14.230/2021; (ii) se houve demonstração de dolo específico; (iii) se as sanções aplicadas são proporcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nova LIA exige dolo específico para a configuração de qualquer ato ímprobo, aplicando-se retroativamente aos processos em curso.

4. A decisão agravada afastou a condenação fundada no art. 11, II, da LIA, por revogação do tipo. Restou caracterizado ato de improbidade previsto no art. 10 da LIA, com dolo específico e prejuízo ao erário.

5. As sanções foram readequadas conforme a nova legislação, mantendo-se as demais penalidades de forma proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A omissão dolosa no repasse de contribuições previdenciárias, com prejuízo ao erário, configura ato de improbidade do art. 10 da LIA.

2. A revogação do art. 11, II, afasta a condenação com base nesse tipo, nos processos sem trânsito em julgado.

3. A retroatividade da Lei nº 14.230/2021 aplica-se à tipificação mais benéfica, não ao prazo prescricional.

4. A dosimetria das sanções deve observar a proporcionalidade e a nova redação da LIA.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI e XL; 37, § 4º; Lei nº 8.429/92, arts. 10 e 12, II; Lei nº 14.230/2021, arts. 1º, §§ 1º e 2º, 4º, VI.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989 (Tema 1199); STJ, REsp 2.017.804/MS; EDcl no AgRg no AREsp 241.942/MG.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000264-16.2009.8.14.0073 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/09/2025 )

Quanto às sanções aplicadas, entendo que a sentença observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. O ressarcimento ao erário é medida obrigatória, limitando-se aos valores pagos a mais, conforme determinado na origem. A suspensão dos direitos políticos por 05 (cinco) anos e a multa civil de 10% (dez por cento) sobre o dano mostram-se adequadas à gravidade da conduta, que expôs os servidores a risco de negativação e gerou prejuízo financeiro ao ente municipal.

Diante disto, resta evidente que o Juízo
a quo
observou a legislação e a jurisprudência pátria aplicável à época dos fatos ao proferir a sentença atacada, analisando corretamente a presença do dolo e do dano ao erário.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterada a sentença proferida, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 20/02/2026